Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-21.2015.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – "Ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos materiais c. c. indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – "Ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos materiais c. c. indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, relativa ao curso de Engenharia Elétrica na Modalidade Telecomunicações – Evidente existência de falha no dever de informação, que permitiu que o autor acreditasse que obteria certificado para atuar como engenheiro elétrico – Falha na prestação dos serviços que causou dano moral passível de reparação, nos termos do artigo 14 "caput" do CDC – Ausência de prova acerca da efetiva perda de uma chance – Dano material não configurado – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada – Recurso da ré improvido – Apelo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000479-21.2015.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante/apelado LUIZ
PEREIRA DE SOUZA, é apelado/apelante INSTITUTO DE ENSINO CAMPO LIMPO
PAULISTA LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar, negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao apelo do autor. V.U. Sustentou oralmente o
advogado Marcio Vicente Faria.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40168
APELAÇÃO CÍVEL No 1000479-21.2015.8.26.0108
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : RODRIGO MARCOS DE ALMEIDA GERALDES
APELANTE/APELADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA
APELADO/APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO CAMPO LIMPO PAULISTA
S/C LTDA
COMARCA : CAJAMAR
RECURSOS – Apelações – Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais – “Ação de obrigação de fazer c. c.
indenização por danos materiais c. c. indenização por danos
morais” – Insurgência contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade
parcial – Cerceamento de defesa não configurado –
Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de
relação jurídica entre as partes, relativa ao curso de
Engenharia Elétrica na Modalidade Telecomunicações –
Evidente existência de falha no dever de informação, que
permitiu que o autor acreditasse que obteria certificado
para atuar como engenheiro elétrico – Falha na prestação
dos serviços que causou dano moral passível de reparação,
nos termos do artigo 14 “caput” do CDC – Ausência de
prova acerca da efetiva perda de uma chance – Dano
material não configurado – Indenização fixada em R$
5.000,00 (cinco mil reais) majorada para R$ 10.000,00 (dez
mil reais) – Sentença reformada em parte – Honorários
advocatícios majorados – Preliminar rejeitada – Recurso da
ré improvido – Apelo do autor parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1) Cuida-se de “ação de obrigação de fazer c. c.
indenização por danos materiais c. c. indenização por danos morais” (fls.
01/17) julgada parcialmente procedente (fls. 254/259), cujo relatório fica
adotado.
Apelam as partes.
Apelação de LUIZ PEREIRA DE SOUZA em fls. 266/276.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial
reforma, para julgar totalmente procedente a ação, sob o argumento de que
está comprovado o direito do apelante ao ressarcimento de danos materiais,
relativos a perda de uma chance, com fundamento no artigo 20 do CDC.
Aduz que comprovou pela média de salários auferidos por
um engenheiro elétrico a diferença em relação ao salário auferido pelo
apelante, sendo evidente a perda da possibilidade de obter um emprego
melhor ante o erro cometido pela apelada.
Diz que a indenização fixada a título de danos morais
comporta majoração, ante as condições financeiras da apelada e o caráter
dúplice da indenização, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedente a ação, nos termos expostos na exordial.
Apelação de INSTITUTO DE ENSINO CAMPO LIMPO
PAULISTA LTDA em fls. 293/312.
Em preliminar alega que a r. sentença comporta anulação,
eis que desprovida da necessária motivação e fundamentação, além de não ter
sido oportunizada a produção de provas, importando em cerceamento de
defesa, em violação do disposto no artigo 5o, inciso LV, da CF.
No mérito argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que ao optar por cursar Engenharia Elétrica na
modalidade de Telecomunicações o apelado sabia que o curso escolhido iria
conferir a formação prevista no artigo 9o da Resolução no 218/73 do CONFEA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Aduz que diferente do que se entendeu na r. sentença, a
mudança de nomenclatura determinada pelo CREA/CONFEA em nada alterou
a grade curricular do curso, ou seja, ainda que a nomenclatura não fosse
alterada o apelado não seria engenheiro elétrico.
Diz que o curso oferecido é autorizado pelo MEC, sendo
que em seu “site” sempre deixou claros os objetivos do curso e o perfil do
egresso, inexistindo a alegada divulgação de propaganda enganosa, tampouco
a existência de falha na prestação dos serviços.
Salienta que não há disciplinas específicas da área da
Eletrotécnica, sendo que toda a grade curricular do apelado foi voltada para
telecomunicações, sendo absurda a alegação de que o apelado não sabia os
pormenores do curso escolhido e concluído.
Afirma que não está comprovada a efetiva ocorrência de
abalo moral, não se justificando a condenação fixada na r. sentença, eis que
inexistiu falha na prestação dos serviços, tampouco a prática de ato ilícito, e
que as ações análogas ajuizadas por outros alunos estão sendo julgadas
improcedentes.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente improcedente a ação, conforme precedentes jurisprudenciais
colacionados.
O apelado LUIZ PEREIRA DE SOUZA apresentou
contrarrazões em fls. 318/336, e a apelada INSTITUTO DE ENSINO CAMPO
LIMPO PAULISTA LTDA apresentou contrarrazões em fls. 345/352.
Em fls. 353 foi pleiteada a juntada de substabelecimento
sem reservas de poderes, outorgado pelo patrono anteriormente constituído
pela ré INSTITUTO DE ENSINO CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA (fls. 354).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 361/362).
A ré INSTITUTO DE ENSINO CAMPO LIMPO PAULISTA
LTDA informou que se opõe ao julgamento virtual em fls. 364.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Todavia, o autor não apresentou nenhuma manifestação,
conforme certidão de fls. 365.
Recursos regularmente processados e preparados (fls.
277/278 e 313/314).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas razões de apelação da ré.
Alega a ré INSTITUTO DE ENSINO CAMPO LIMPO
PAULISTA LTDA, em preliminar, que r. sentença comporta anulação, eis que
desprovida da necessária motivação e fundamentação, além de não ter sido
oportunizada a produção de provas, importando em cerceamento de defesa,
em violação do disposto no artigo 5o, inciso LV, da CF.
Entretanto, o nobre magistrado de primeiro grau, apoiado
em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos,
aptos a proporcionar o deslinde da controvérsia, inexistindo deficiência na
fundamentação, tampouco violação ao disposto nos artigos 5o, inciso LV da
Constituição Federal.
Ademais, pela análise dos documentos colacionados aos
autos por ambas as partes, foi possível constatar a existência de falha na
prestação dos serviços da Instituição de Ensino ré, cujo entendimento não
poderia ser modificado pela expedição dos ofícios solicitados na petição de
especificação de provas em fls. 133/136, tampouco pela oitiva de testemunhas.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas,
dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único, do
CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção
resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a
plenitude de defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ
18/05/01).
Diante de tais considerações, fica rejeitada a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
arguida nas razões de apelação da ré.
Do mérito.
Os apelos serão analisados conjuntamente.
O exame dos autos revela que o autor LUIZ PEREIRA DE
SOUZA ajuizou “ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos
materiais c. c. indenização por danos morais” (fls. 01/17), sob o argumento de
que no ano de 2009 se matriculou para o curso de Engenharia Elétrica na
modalidade Telecomunicações, oferecido pela ré INSTITUTO DE ENSINO
CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA, sendo que em meados do ano de 2011 foi
surpreendido pela informação de que o CREA estava realizando mudanças
quanto a titulação e atribuições do curso, cuja formação seria de Engenheiro
de Telecomunicações, não podendo responder por projetos de Engenharia
Elétrica, e que apesar de conversar diversas vezes com a direção da
Instituição de Ensino ré, foi garantido que o autor receberia a titulação
desejada, mas que ao concluir o curso recebeu autorização apenas para atuar
como Engenheiro de Telecomunicações.
Houve contestação (fls. 66/90) e réplica (fls. 137/156).
Sobreveio a r. sentença (fls. 254/259) que julgou
parcialmente procedente a demanda, por entender que está configurada a
prática de propaganda enganosa, que caracteriza falha na prestação dos
serviços da ré, razão pela qual ela foi condenada na obrigação de
disponibilizar curso/aulas de engenheiro elétrico ao autor, além do pagamento
de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem
como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
Daí a irresignação das partes, que comportam parcial
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que está incontroversa a
existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no “Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais” (fls. 25/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Além disso, conforme bem salientou o nobre magistrado de
primeiro grau, está incontroverso que o autor contratou a Instituição de Ensino
ré para ministrar o curso de Engenharia Elétrica na Modalidade
Telecomunicações, conforme expressamente informado em fls. 29 da avença,
bem como nos documentos em fls. 30/33, e no verso do diploma emitido em
fls. 36/37.
Por outro lado, a Instituição de Ensino ré não comprovou
que tenha informado o autor sobre a extensão do curso oferecido, tampouco
sobre a exata certificação a ser concedida, evidenciando a existência de falha
no dever de informação e consequente falha na prestação dos serviços.
Isso porque, conforme consignado pela r. sentença,
considerando que o curso oferecido se refere expressamente a Engenharia
Elétrica, na modalidade de Telecomunicações, era perfeitamente possível
entender que o autor possuiria formação de engenheiro elétrico, apto a atuar
na modalidade de telecomunicações.
Outrossim, está comprovado pelos “e-mails” em fls.
157/159, 162/164 e 165/217 que os alunos do curso oferecido pela Instituição
de Ensino ré solicitaram informações sobre as competências do curso
oferecido, após as alterações realizadas pelo CREA, bem como sobre a
abrangência do certificado a ser emitido, sendo expressamente informado pela
secretária geral da ré que “somente o CREA poderá auxiliar”.
Além disso, está comprovado que a Instituição de Ensino
ré deixou de oferecer as aulas complementares para a obtenção da
certificação de Engenheiro Elétrico em razão do baixo “quórum” (fls. 161).
Não obstante, o fato do curso oferecido pela Instituição de
Ensino ré ser autorizado pelo MEC, não afasta a constatação da falha na
prestação dos serviços, pois o laudo apresentado em fls. 100/113 se refere tão
somente a estrutura física e pedagógica do curso, inexistindo avaliação sobre
a especificação do curso e a divulgação de informações precisas sobre a
modalidade de titulação a ser conferida.
De igual forma, pela análise das informações prestadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
“site” da Instituição de Ensino ré (fls. 114/116), não é possível presumir que o
curso de Engenharia Elétrica na Modalidade Telecomunicações não irá
habilitar o candidato a atuar como engenheiro elétrico, mas tão somente como
engenheiro de telecomunicações.
Dessa forma, é evidente a existência de falha na prestação
dos serviços da Instituição de Ensino ré, especialmente em razão da
deficiência no dever de informação, que induziu o autor em erro ao acreditar
que seria habilitado para atuar como engenheiro elétrico ao concluir o curso
oferecido pela ré.
No que se refere ao abalo moral, é oportuno deixar
anotado que o dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de pessoa
física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo", ou, no dizer de ZANNONI,
também mencionado por MARIA HELENA DINIZ "o dano moral não é a dor, a
angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a
vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o
conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o direito não repara qualquer
padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação
de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo,
pág. 72).
E a responsabilidade da Instituição de Ensino ré neste
caso é objetiva, pois decorre do risco natural de sua atividade, direcionada à
obtenção de lucro, incidindo na espécie o disposto no art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor (“o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”).
Assim, em razão da falha na prestação dos serviços da
Instituição de Ensino ré, decorreram diversos transtornos e aborrecimentos
para o autor, que extrapolam o mero dissabor, típico da vida moderna,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
ocorrendo, na hipótese, dano moral puro, pois são presumidos os danos, ou
seja, não precisa ser comprovado o sofrimento advindo, bastando que reste
demonstrado o fato.
No entanto, conforme bem salientou o nobre magistrado de
primeiro grau, não está comprovada a efetiva ocorrência de lucros cessantes
em razão da perda de uma chance, que não podem ser presumidos ante a
simples média de salários a ser auferida por um engenheiro elétrico,
inexistindo prova de que o autor efetivamente perdeu uma oportunidade de
emprego.
Portanto, deve ser mantida a condenação da Instituição de
Ensino ré apenas ao ressarcimento dos danos morais, decorrentes da
frustração sofrida pelo autor, que após se dedicar durante 5 (cinco) anos ao
curso de Engenharia Elétrica na Modalidade Telecomunicações oferecido pela
ré
(fls.
31/33),
obteve
apenas
o
certificado
de
Engenheiro
em
Telecomunicações (fls. 34).
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado por esta
Colenda Corte:
“APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO

PROPAGANDA
ENGANOSA

ABUSIVIDADE TÍTULO DE "ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES"
PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO VIOLADO DANOS MATERIAIS E MORAIS -
É um dever do fornecedor informar, de maneira clara e ostensiva, as
qualidades do produto ou serviço oferecidos no mercado de consumo,
esclarecendo de tal forma suas características que seja possível ao
consumidor ponderar acerca das vantagens e desvantagens do produto ou
serviço e, diante de tais informações, escolher entre contratar ou não; - Curso
cuja nomenclatura induzia o consumidor em erro: "engenheira elétrica
modalidade telecomunicações"
autor acreditava que se formaria como
"Engenheiro Elétrico"; - Quebra de expectativa CREA reconheceu apenas
como "Engenheiro de Telecomunicações", cujas atribuições são mais restritas.
RECURSO IMPROVIDO.” (AP 1000166-68.2015.8.26.0655, Relatora Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Maria Lúcia Pizzotti, Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
30/10/2019).
Já em relação ao “quantum” indenizatório a título de danos
morais, este deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade,
não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um
enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do porte
econômico das partes.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, de relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, ponderou que: “O quantum indenizatório por danos imateriais
é de fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão:
o efetivo arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
No caso dos autos, o “quantum” indenizatório fixado pelo
nobre magistrado sentenciante (R$ 5.000,00) não se revela suficiente em
razão das circunstâncias do caso concreto, bem como diante da gravidade do
evento e do porte econômico das partes, conforme determina o artigo 944 do
CC.
Outrossim, não é possível majorar a indenização para o
valor pleiteado pelo autor (R$ 83.311,01), eis que além de se mostrar
excessivo, extrapola o valor habitualmente arbitrado por esta Colenda Corte
em casos semelhantes.
Dessa forma, considerando as circunstâncias do caso
concreto, bem como o porte econômico das partes, o “quantum” indenizatório
deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra
justa e adequada, e atende os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da moderação, não ensejando o enriquecimento sem
causa do autor, além de estar em consonância com a jurisprudência, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Obrigação de fazer c. c. indenização por danos morais.
Instituição de ensino superior. Diploma de curso superior não expedido.
Sentença de procedência. Dano moral fixado em R$ 15.000,00. Apelo da
instituição de ensino. Serviços educacionais. Relação de consumo. Serviço
defeituoso. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade
objetiva. Atraso de mais de 2 anos pela emissão de diploma passível de ser
registrado. Ausência de justificativa idônea. Dano moral configurado.
Precedentes TJSP. Quantum indenizatório. Valor da indenização reduzido ao
importe de R$ 10.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade
atendidos. Doutrina. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido.” (AP 1038871-89.2017.8.26.0001, Relator Des. Virgilio de Oliveira
Junior, Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 03/06/2019).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor RODRIGO MARCOS DE
ALMEIDA GERALDES, apenas para majorar o valor fixado a título de
indenização por danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser
atualizado e acrescido de juros de mora na forma fixada na r. sentença, cujos
demais capítulos ficam mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor do patrono do autor serem majorados
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso da ré e dá-se parcial provimento ao apelo do autor.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12